Tribunal: STJ
Processo: 0135703-74.2022.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 28591 - DF (2022/0135703-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SOARES LEAL
ADVOGADOS
: RODRIGO BRANDÃO LAVÉNERE MACHADO - DF017803
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA ECONOMIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO OMISSIVO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A
em seu
o, estabelece, como condição para utilização da via
Lei n. 12.016/2009,
art. 1
mandamental, a existência de direito líquido e certo a ser protegido contra ato emanado
de autoridade investida nas atribuições do Poder Público.
II – Esta Corte possui entendimento segundo o qual caracteriza-se como líquido e certo o
direito que prescinde de dilação probatória, sendo demonstradas, pelo Impetrante, a
ocorrência dos fatos e a relação jurídica existente por meio de documentação que
possibilite a imediata apreciação da pretensão pelo Juízo.
III – No caso, extrai-se dos documentos juntados haver controvérsia sobre a efetivação
do ato de enquadramento do servidor, razão pela qual a solução dessas questões
demanda dilação probatória, providência incompatível com a via do Mandado de
Segurança.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
.021, § 4o, do Código de
art. 1
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Documento eletrônico VDA52411663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: e30b027c-d189-4674-8af6-4c184741e79a

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52411663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: e30b027c-d189-4674-8af6-4c184741e79a

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 28591 - DF (2022/0135703-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SOARES LEAL
ADVOGADOS
: RODRIGO BRANDÃO LAVÉNERE MACHADO - DF017803
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA ECONOMIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO OMISSIVO. DILAÇÃO

PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – A Lei n. 12.016/2009, em seu art. 1o, estabelece, como condição para utilização da
via mandamental, a existência de direito líquido e certo a ser protegido contra ato
emanado de autoridade investida nas atribuições do Poder Público.
II – Esta Corte possui entendimento segundo o qual caracteriza-se como líquido e certo
o direito que prescinde de dilação probatória, sendo demonstradas, pelo Impetrante, a
ocorrência dos fatos e a relação jurídica existente por meio de documentação que
possibilite a imediata apreciação da pretensão pelo Juízo.
III – No caso, extrai-se dos documentos juntados haver controvérsia sobre a efetivação
do ato de enquadramento do servidor, razão pela qual a solução dessas questões
demanda dilação probatória, providência incompatível com a via do Mandado de
Segurança.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS ALBERTO SOARES
contra a decisão de minha lavra mediante a qual, nos termos dos arts. 10 da Lei
LEAL
n. 12.016/2009, 34, XIX, e 212 do RISTJ, foi indeferida a petição inicial, publicada no
DJe de 25.11.2024, ao fundamento de decadência do direito de impetração, em razão
de se entender que o ato combatido teria natureza comissiva, e não omissiva.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão partiu de premissa
equivocada ao considerar como efetivado seu enquadramento no cargo de Técnico de
Nível Superior (TNS), nos termos da Portaria 24/1994. Afirma que não houve
Documento eletrônico VDA51408483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 428eccb9-044b-494c-9f1b-1a452a89e1f8

enquadramento definitivo, pois a Portaria apenas indicou o cargo correlato de Médico
Veterinário, sendo indispensável para sua eficácia a homologação pelo então
Ministério do Planejamento, o que jamais ocorreu.
Aduz que a impetração não se volta contra o enquadramento inicial no cargo
de TNS, mas contra a ausência de homologação da correlação estabelecida pela
Portaria 24/1994, caracterizando ato omissivo de trato sucessivo. Ressalta que
permanece até hoje posicionado em cargo genérico e extinto, fora do Plano de Cargos
e Salários da União, o que lhe acarreta graves prejuízos funcionais.
Alega que a decisão agravada desconsiderou prova documental essencial,
notadamente o Aviso Ministerial 403/1997, pelo qual o próprio Ministério da Agricultura
reconheceu a inexistência de homologação da Portaria 24/1994, bem como
precedentes desta Corte que, em situações idênticas, concederam a segurança.
Por fim, requer o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão
agravada, ou, subsidiariamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.

Impugnação às fls. 304/309e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
Com efeito, a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 1o, estabelece, como condição
para utilização da via mandamental, a existência de direito líquido e certo a ser
protegido contra ato emanado de autoridade investida nas atribuições do Poder
Público.
Caracteriza-se como líquido e certo o direito que prescinde de dilação
probatória, sendo demonstradas, pelo Impetrante, a ocorrência dos fatos e a relação
jurídica existente por meio de documentação que possibilite a imediata apreciação da
pretensão pelo Juízo.
Na lição de Hely Lopes Meirelles: "direito líquido e certo é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração" (
Mandado de Segurança, 28a ed., São
in
Paulo, Malheiros, 2005. pp. 37/38).
No caso, verifico que os documentos acostados na inicial não são
suficientes para assegurar o direito alegado pelo impetrante.
Das informações prestadas pela autoridade coatora, verifico tratar-se de
agente público contratado mediante convênio, o qual teve o seu enquadramento
efetivado em acordo com a tabela de vencimentos constantes do Anexo III, da Lei n.
8.460/1992, previsto na Portaria SAF n. 24/94, momento em que o servidor foi incluído
no sistema no cargo de Técnico de Nível Superior da Tabela de Especialistas.
De outra parte, o próprio impetrante narra que seu vínculo funcional foi
reconhecido pela Portaria n. 456 de 6.9.2001, do Ministro da Agricultura, "que
reconhecendo o vínculo com a União, enquadrou o Impetrante e demais servidores,
Documento eletrônico VDA51408483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 428eccb9-044b-494c-9f1b-1a452a89e1f8

nas Tabelas de Vencimentos constantes do Anexo III, da Lei n. 8.460/92. Tal ato de
enquadramento foi devidamente autorizado, pelo parecer DRH/SAF/PR n.o 11/92,
observados os critérios definidos na Portaria SAF 4.116/92" (fl. 7e).
Ademais, os documentos acostados à inicial dão conta que o servidor
aposentou-se em 15.8.2016, mais de cinco anos da impetração da segurança, quando
já configurada a prescrição de fundo de direito para a revisão dos proventos de
aposentadoria.
Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer mandado
de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência,
pelo interessado, do ato impugnado".
Tratando-se de ato comissivo, considera-se, como termo inicial do prazo
decadencial para a propositura do writ, a data da respectiva publicação na imprensa
oficial, oportunidade na qual é dada ciência ao interessado do ato impugnado e que
este revela-se apto à produção de efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante (STF,
AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, D Je de 19.8.2011).
Nessa direção, é firme a orientação desta Corte afirmando que o ato de
aposentadoria é comissivo com efeitos permanentes, razão pela qual a fluência do
prazo decadencial para impetração do mandamus tem início a partir da ciência do ato
impugnado.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DOS PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. NÃO INCLUSÃO DE VANTAGENS A QUE
ENTENDE FAZER JUS. ATO COMISSIVO ÚNICO DE EFEITOS
PERMANENTES.
DECADÊNCIA
CONFIGURADA.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra "ato
omissivo do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
objetivando "reconhecimento do direito de que possui referente à extensão
do PDF - Prêmio por Desempenho Fazendário Municipal - aos proventos de
sua aposentadoria".
2. O Tribunal de origem declarou a decadência, mediante o fundamento de
que "o ato impugnado foi publicado em 01.04.2015, ao passo que o
ajuizamento desta ação mandamental somente se deu em 07.05.2020,
ou seja, mais de 05 (cinco) anos depois, em flagrante desatenção ao prazo
de 120 (cento e vinte) dias fixado pelo art. 23, da Lei no 12.016/2009,
impondo- se, nas circunstâncias, a proclamação da decadência".
3. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário,
posteriormente reconsiderada para dar provimento ao recurso. Nova
decisão acolhendo o agravo interno interposto pelo Estado da Bahia, para
negar provimento ao recurso.
4. Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que "o ato de
aposentadoria é comissivo com efeitos permanentes, razão pela qual a
fluência do prazo decadencial para impetração do mandamus tem início a
partir da ciência do ato impugnado, não havendo que falar em relação de
trato sucessivo" (AgInt no RMS n. 58.458/GO, rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, D Je de
).
3/10/2022
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AgInt no RMS n. 69.427/BA, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
.)
10/6/2024
13/6/2024

Documento eletrônico VDA51408483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 428eccb9-044b-494c-9f1b-1a452a89e1f8

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA, DECADÊNCIA.
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA.
ATO
COMISSIVO.
EFEITOS
PERMANENTES.
1. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer
mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".
2. Esta Corte tem o entendimento de que o ato de aposentadoria é
comissivo com efeitos permanentes, razão pela qual a fluência do prazo
decadencial para impetração do mandamus tem início a partir da ciência do
ato impugnado, não havendo que falar em relação de trato sucessivo.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 58.458/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, D Je de
.)
19/9/2022
3/10/2022

Extrai-se do excerto ora colacionado, bem como da petição inicial, haver
controvérsia sobre a efetivação do ato administrativo.
Contudo, os documentos juntados aos autos não conferem a certeza do
direito alegado, razão pela qual a solução dessas questões demanda dilação
probatória, providência incompatível com a via escolhida, ressalvado ao recorrente a
.
utilização das vias ordinárias
Nessa esteira:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ANISTIA. REBELIÃO DOS SARGENTOS. ATIVIDADE
INSTRUTÓRIA COM O FIM DE AFERIR PROVAS DA PERSEGUIÇÃO
POLÍTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O não provimento da pretensão do requerente no âmbito da
administração pública federal decorre de fundamentação pela ausência de
provas acerca da perseguição política.
2. No âmbito do mandado de segurança, não é possível atividade instrutória
com o fim de verificar se o impetrante tem direito à anistia a partir da tese
de se trata de ex-militar desligado por motivações políticas, tendo em vista
a sua participação na Revolta dos Sargentos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS n. 25.478/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe de
).
7/5/2020
O mandado de segurança, como remédio constitucional que tem por objetivo
o resguardo de direito líquido e certo, pressupõe a existência de prova pré-constituída
do alegado direito, sendo necessário que os documentos acompanhem a petição inicial.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
ANTIDUMPING. ILEGITIMIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA EM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
PRECONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
- O mandado de segurança requer prova preconstituída do direito vindicado,
que deve ser apresentada com a inicial, sob pena de denegação da ordem.
- A alegação de ilegitimidade e de cerceamento de defesa no processo
administrativo contrapõe-se frontalmente com as informações prestadas e
não se comprova pelos documentos juntados, afastando, assim, a liquidez e
a certeza aventada no mandamus.
Ordem denegada.
(MS 15.349/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
14/03/2012
23/03/2012
Documento eletrônico VDA51408483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 428eccb9-044b-494c-9f1b-1a452a89e1f8

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE
SEGURANÇA - DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO -
EXIGIBILIDADE DOS REQUISITOS DA LEI No 7.783/89 - NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA
PRECONSTITUÍDA - SEGURANÇA DENEGADA.
1. O direito de greve é garantido aos servidores públicos especificamente
no art. 37, VII, da Constituição Federal, sendo- lhes aplicável, até que
sobrevenha regramento próprio, a Lei no 7.783/89 que regula a greve na
iniciativa privada.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os requisitos estabelecidos no art.
3o, da Lei no 7.783/89, são aplicáveis também às greves de servidores
públicos.
3. A não demonstração de esgotamento das vias negociais implica
ausência de prova preconstituída do direito líquido e certo.
4. Segurança denegada, prejudicado o agravo regimental anteriormente
interposto.
(MS 13.860/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
13/11/2013
20/11/2013
No mesmo sentido, são os precedentes dos Órgãos Fracionários da 1a
Seção:
AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
DEMONSTRADO
DE
PLANO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.VIA MANDAMENTAL INIDÔNEA.
1. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do
direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da
pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. Precedentes: MS
13.261/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
; RMS 30.976/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe
04/03/2010
; REsp 1149379/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
24/03/2010
MARQUES, DJe
).
30/03/2010
2. In casu, inexiste nos autos documento capaz de comprovar, prima facie,
a existência do direito vindicado e sua violação, como bem salientado pelo
acórdão recorrido, verbis: Destarte, por não se mostrar útil a prova
testemunhal requerida, para o caso, bem como por não haver a impetrante
se desincumbido de demonstrar, de forma verossímil, sua regularidade
junto ao Ministério do Trabalho, para fins de habilitação em procedimento
licitatório, não se vislumbra direito líquido e certo a amparar o presente
mandamus.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RMS 28.472/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
1
03/02/2011
22/02/20 1).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por José Roberto Aguado
Quirosa, contra ato do Governador do Estado que, considerando o
resultado do Processo Administrativo Disciplinar 532190/2009-SEFAZ,
demitiu o agravante do cargo de Agente Tributário Estadual.
2. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da
chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória
na célere via do mandamus.
3. O Tribunal de origem, com base na situação fática do caso, extinguiu o
Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, por reconhecer que
Documento eletrônico VDA51408483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 428eccb9-044b-494c-9f1b-1a452a89e1f8

houve litispendência. Desse modo, para avaliar a razoabilidade das
alegações, é necessário dilação probatória, o que é impróprio na via estreita
do writ.
4. Em Mandado de Segurança, no qual se exige prova pré-constituída do
direito alegado, inviável juntada posterior de documentos a comprová-lo.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no RMS 35.812/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
28/05/2013
05/06/2013

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA51408483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 428eccb9-044b-494c-9f1b-1a452a89e1f8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 28.591 / DF
Número Registro: 2022/0135703-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS ALBERTO SOARES LEAL
ADVOGADOS : RODRIGO BRANDÃO LAVÉNERE MACHADO - DF017803
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
IMPETRADO : MINISTRO DA ECONOMIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO SOARES LEAL
ADVOGADOS : RODRIGO BRANDÃO LAVÉNERE MACHADO - DF017803
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DA ECONOMIA
TERMO
Documento eletrônico VDA52267838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:25
Código de Controle do Documento: 267e621e-b9bf-49d6-977f-a5a5cbd18138

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de
Faria.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:25
Código de Controle do Documento: 267e621e-b9bf-49d6-977f-a5a5cbd18138